Tribunal: TJMT
Processo: 1037666-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037666-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO ROSA DIAS - CPF: 668.009.511-53 (PACIENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9 ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (DECRETO Nº 678/1992). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de investigado no Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037, em tramitação há mais de nove anos perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, instaurado para apurar a suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal)
.

A impetrante
ale
ga
excesso de prazo e ausência de justa causa para a continuidade do procedimento, requerendo liminarmente a suspensão da investigação e, no mérito, o trancamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prolongamento do inquérito, por mais de nove anos, sem a realização de diligências efetivas, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (
ii
) analisar se a ausência de elementos concretos aptos a justificar a persecução penal autoriza, de forma excepcional, o trancamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duração irrazoável do inquérito, iniciado em janeiro de 2016, sem oferecimento de denúncia e sem a realização de diligências efetivas, revela flagrante inércia estatal, violando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no art. 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992).

A simples ausência de prescrição da pretensão punitiva não legitima, por si só, a manutenção do procedimento investigativo, devendo ser demonstrada a existência de diligências concretas e fundamentadas que justifiquem sua continuidade, o que não se verifica nos autos.

A investigação, apesar
de
reiterado pedido de arquivamento formulad
o pelo paciente
, seguiu em tramitação por longos períodos sem a realização de
diligências substanciais, sendo sucessivamente prorrogada com base em fundamentos administrativos, sem o acréscimo de novos elementos relevantes, o que demonstra a ausência, no caso concreto, de justa causa para a continuidade do procedimento investigativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o trancamento do inquérito é
medida
excepcional, mas possível quando demonstradas a ausência de diligências úteis e a desproporcionalidade no tempo de tramitação da investigação, em prejuízo à dignidade do investigado (HC 799.174/RJ; RHC 172.751/MT; HC 639.572/PA).

A inércia investigativa, em casos como o presente,
transgride
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convertendo-se em constrangimento ilegal, passível de correção por meio do
Habeas Corpus
, inclusive de ofício, conforme o art. 647-A do Código de Processo Penal.

Diante da concessão da ordem, resta prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida. Prejudicado o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

O trancamento do inquérito policial é cabível, de forma excepcional, quando demonstrado excesso de prazo na investigação, sem a realização de diligências efetivas e sem a produção de elementos concretos que justifiquem sua continuidade.

A inércia estatal na condução de investigações por tempo desproporcional viola o princípio da razoável duração do processo e configura constrangimento ilegal.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizada pelo Decreto nº 678/1992, impõe o dever de observância ao prazo razoável na persecução penal, sendo fundamento legítimo para o controle de convencionalidade de atos estatais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 647, 647-A e 648, I; Decreto nº 678/1992, art. 8º, item 1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 799.174/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
23/06/2023; STJ, RHC n. 172.751/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
12/06/2023; STJ, HC n. 639.572/PA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
03/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
nº 1037666-64.2025.8.11.0000, impetrado em favor de
Alexssandro
Rosa Dias
(ID 324766375 deste writ), referente ao Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, instaurado para apurar suposto crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado).

O impetrante alega que o inquérito foi instaurado em 20 de janeiro de 2016 para investigar o desvio de carga da empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A, ocorrido em 23 de dezembro de 2015, atribuído ao paciente, caminhoneiro da
Rodoroma
Transportes Ltda., sem provas concretas de sua participação.

Assim, o impetrante sustenta
excesso de prazo

e

ausência de justa causa
, pois o procedimento tramita há quase
9
anos sem conclusão, com sucessivas prorrogações baseadas em justificativas administrativas.

Diante disso, o impetrante requer:

I –
liminarmente
, a suspensão imediata do inquérito até o julgamento do
writ
, em razão do alegado constrangimento ilegal;

II –
no
mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da ausência de justa causa, determinando, consequentemente, o trancamento do Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037.

Esta Relatora determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação
(ID
324834358
deste
writ
).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Amarildo Cesar
Fachone
(ID 324834358 de 2º grau), manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela sua denegação, por ausência de prova pré-constituída e por não estarem presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento do inquérito policial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
Habeas Corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, porquanto visa resguardar a liberdade de locomoção diante de possível coação ilegal decorrente de ato estatal.

Analisando os autos do Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, constata-se que foi instaurado em 20 de janeiro de 2016 para investigar o crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, supostamente imputado ao paciente ALEXSSANDRO ROSA DIAS, tendo como vítima Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A
(Portaria – ID 39866587 dos autos de origem).

Consta, ainda, requerimento do paciente datado de 29 de agosto de 2025
(ID 127548048 dos autos de origem)
e reiterado em 6 de setembro de 2025
(ID 168291901
do processo originário
),
perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, requerendo o trancamento do presente inquérito policial, sob a alegação de excesso de prazo.

O
Parquet
Estadual
foi contrário ao arquivamento, em 5 de setembro de 2025 e em 10 de setembro de 2025
(
IDs
128314681 e 168595185 do processo originário).

Posteriormente, o
pedido foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em 11 de setembro de 2025
(ID 168722835 dos autos de origem),
sob o argumento

in
verbis
:

(...)

Com relação aos elementos de prova amealhados aos presentes autos deve ser considerado que o feito em questão ainda não está encerrado e, portanto, não é admissível exigir que nele estejam reunidas prova cabal tanto de materialidade quanto de indícios suficientes de autoria delitiva, as quais, conforme é cediço, somente são exigidas quando do respectivo encerramento e correspondente oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial.

Ainda, tem-se que o feito foi instaurado com supedâneo em relato consistente apresentado pelo ofendido a respeito da subtração de bens que teria sido perpetrada pelo investigado. Assim, de igual modo, não há que se falar em eventual ausência de justa causa para a instauração correspondente.

Da mesma forma, não se pode olvidar que ainda não transcorrido o prazo de prescrição legalmente estabelecido para a apuração do delito de furto qualificado supostamente praticado e, portanto,
inviável a interrupção da regular tramitação da investigação diante de inexistente excesso do prazo estabelecido para tanto.

Nesse sentido, conforme o entendimento jurisprudencial, o trancamento do inquérito policial somente poderá ocorrer de forma legítima quando ocorrer a prescrição da pretensão punitiva estatal ou, alternativamente, restar verificado de forma cabal a patente inexistência de provas que evidenciam justa causa para a tramitação da investigação, não ocorrendo quaisquer das
mencionadas situação
no caso dos autos, pelos motivos supramencionados.

Diante disso,

tendo em vista que o último andamento processual
, em 13 de outubro de 2025,
consigna
:
“
Vista à Polícia Judiciária Civil
.

Prazo estabelecido pela manifestação do Ministério Público
”
(
ID 211401386 dos autos de origem
),
aliado ao excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037
,
instaurado há mais de
9
anos sem a conclusão das investigações,

resta evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da inércia estatal
.

Nesse contexto, a ausência de diligências efetivas e de elementos concretos que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo configura hipótese excepcional que autoriza o trancamento do
I
nquérito
P
olicial
n°
0006493-06.2017.8.11.0037
,
revelando a inobservância ao
Princípio da Razoável Duração Do Processo
,

previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
,
e consagrado como garantia judicial

no artigo 8º, item 1, do Decreto nº 678/1992
[que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969].

O
referido diploma internacional
, integralizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992,
deve ser aplicado em consonância com a Resolução nº 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, que dispõe em seu artigo 1º
:

Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário: I – a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu,
ipsis litteris
:

HABEAS CORPUS. PENAL
. PROCESSO PENAL.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO.
EXCESSO DE PRAZO
.
INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS
. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.

1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é
medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito.

2. A independência entre as instâncias pode ser compreendida como consequência lógica da separação dos poderes; resultado de um processo histórico de diferenciação entre as áreas do direito. Essa diferenciação funcional entre as áreas atua como uma garantia de que os fatos serão apurados e julgados pelo poder competente, com a devida e necessária autonomia. Porém, instâncias independentes não são instâncias estanques, que não comunicam e aproveitam, entre si, os caminhos e resultados de suas decisões. Com efeito, a independência está em aplicar regras jurídicas próprias, mas não em engessar o intérprete e aplicador das leis, afastando-o da verdade real. Situações excepcionais pressupõem o alinhamento entre as esferas, que podem ter sua independência preservada de modo relativo.

3. Na espécie, a leitura das principais peças do procedimento investigatório criminal revela terem os dados do Procedimento Preparatório SEI n. 2020-0628728 assumido protagonismo nas razões que levaram à investigação da paciente. Ocorre que o mencionado procedimento preliminar acabou posteriormente declarado ilícito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a continuidade das diligências investigatórias, alicerçadas em elementos de informação declarados ilícitos por órgão do Poder Judiciário, evidencia ato de constrangimento ilegal.

4. A "ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilícitos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do '
due

process

of

law
', que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso direito positivo. A
Constituição da República, em norma revestida de conteúdo
vedatório
(CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja a obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material" (RHC n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 17/5/2007).

5. Nos termos da orientação desta Casa, "não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados" (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
4/2/2016).

6.

No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 3 anos não foi bastante a reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia. Destaca-se, outrossim, a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada pela paciente.

Desse modo, o trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado
.

7. Ordem concedida para trancar o Procedimento Investigatório Criminal
n. 0002434-59.2020.8.19.0000.

(HC n. 799.174/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 23/6/2023
, grifos nossos
)
;

RECURSO EM HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEVIDÊNCIA.
DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA HÁ APROXIMADAMENTE 9 ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO
.

1. No caso, a investigação em curso se refere a suposta conduta prevista no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, de modo que é de 12 anos o prazo prescricional (art. 109, III, CP). Logo, não constatado o transcurso de 12 anos desde o cometimento do
suposto fato criminoso, ocorrido em 29/6/2014, até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

2. Embora o prazo de 30 dias para o término do inquérito com indiciado solto seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio. Assim, mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (tanto no âmbito judicial quanto no administrativo), um cidadão seja indefinidamente objeto da persecução penal, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa (RHC 61.451/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
15/3/2017).

3
.
No caso, o inquérito se iniciou 29/6/2014, ou seja, há aproximadamente 9 anos, para apurar suposto crime furto qualificado e, apesar de relatado - com o indiciamento do recorrente e
coinvestigada
-, não se tem nenhum indicativo de finalização das diligências complementares requeridas pelo Ministério Público estadual, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal.

4. Recurso improvido.
Concedida ordem de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial.

(RHC n. 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 12/6/2023
, grifos nossos
)
;

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. LICITAÇÃO.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO CUMPRIDOS EM 2016.
INQUÉRITO QUE ULTRAPASSA 6 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A aferição de ocorrência de excesso de prazo para a conclusão de inquérito não pode se realizar de forma puramente matemática. Ao contrário, exige um juízo de razoabilidade que deve sopesar as peculiaridades do fato, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na sua investigação.

2. No presente caso, constata-se que o paciente está sendo investigado pelo cometimento de fraudes em licitações no Município de Parauapebas/PA, e, apesar do cumprimento de mandados de busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário cumpridos em 2016, até a data atual o inquérito não foi concluído.

3. O Tribunal de origem prestou informações atualizadas informando que o inquérito tramita em autos físicos e está atualmente na Polícia Federal, e que foi proferida decisão datada de novembro de 2019 autorizando a prorrogação do inquérito por mais 120 dias. Houve nova decisão datada de novembro de 2022 prorrogando por mais 90 dias. Nota-se que as decisões de prorrogação possuem, entre si, lapso temporal superior a 3 anos.

4.

Assim, apesar de o paciente estar solto, constata-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que o inquérito está em tramitação por prazo superior a 6 anos. Precedente
.

5. Com relação ao pedido de extensão para determinar o trancamento do inquérito n. 0007838-48.2016.8.14.0040, conforme consignado pelo Tribunal de origem, não é possível a análise diretamente por esta Corte Superior, uma vez que o pedido não foi analisado pelo Tribunal de origem em razão da ausência de debate perante o Juízo de primeiro grau. De mais a mais, não consta nos autos informações atualizadas a respeito de tal inquérito a fim de analisar o preenchimento dos requisitos necessários para a extensão dos efeitos da decisão.

6. Ordem concedida para determinar o trancamento do inquérito policial n. 0014471-14.2016.8.14.0028
.

(HC n. 639.572/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023
, grifos nossos
)
.

Para finalizar o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 21 do

mês
de outubro do corrente
, em autos de
Habeas Corpus
originário deste Sodalício

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou pedido de trancamento de inquérito policial instaurado no âmbito da "Operação CURARE", destinada a apurar irregularidades na contratação emergencial de leitos de UTI-COVID em Cuiabá/MT durante a pandemia. 2. O recorrente alegou haver excesso de prazo na tramitação do inquérito, instaurado há mais de 3 anos, sem conclusão ou apresentação de relatório final, apesar de prazo judicial fixado para tanto. Sustentou ainda que as medidas cautelares seriam nulas por fundamentação genérica e violação de direitos fundamentais. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a complexidade do caso e a pluralidade de investigados justificariam a dilação do prazo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do inquérito policial, sem conclusão e com descumprimento de prazo judicial fixado, configura constrangimento ilegal que justifique o trancamento do inquérito. III. Razões de decidir

O prolongamento do inquérito policial por mais de 4 anos e 6 meses, sem a apresentação de relatório final e em descumprimento de prazo judicial anteriormente fixado, configura constrangimento ilegal, por violar os princípios constitucionais da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

A complexidade do procedimento investigativo, embora relevante, não justifica a perpetuação do inquérito, sobretudo diante da inércia na realização de diligências pendentes há mais de 1 ano, sem justificativa plausível, impondo-se o trancamento do procedimento investigatório. IV. Dispositivo e tese

Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 1011733-10.2021.4.01.3600/MT. Prejudicadas as demais questões. Tese de julgamento:

O prolongamento injustificado de inquérito policial, sem conclusão e com descumprimento de prazo judicial fixado, configura constrangimento ilegal, ensejando o trancamento do procedimento investigatório.

A complexidade da investigação não justifica a dilação indefinida do inquérito, especialmente quando há inércia na realização de diligências pendentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 315, § 2º; e CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC

941.935/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025; STJ,
AgRg
no RHC 205.505/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025

(
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 206245 - MT (2024/0396147-
4) RELATOR
:
MINISTRO OG FERNANDES, 21/10/2025.

2. No presente caso, constata-se que o paciente está sendo investigado pelo cometimento de fraudes em licitações no

Diante desse cenário,

impõe-se o arquivamento e, por conseguinte, o trancamento dos autos do Inquérito
Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037
,
em razão da ausência de diligências efetivas e de elementos concretos que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo, bem como do excesso de prazo para a conclusão das investigações, o que configura constrangimento ilegal
,
em afronta ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, e ao artigo 8º, item 1, do Decreto nº 678/1992, violando, dentre outros, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que limitam a atuação estatal.

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
,
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
ALEXSSANDRO ROSA DIAS
, já qualificado nos autos,
e

DETERMIN
O
o
arquivamento e, por conseguinte, o trancamento do Inquérito Policial nº 0006493-06.2017.8.11.0037, instaurado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
,
em razão do excesso de prazo na conclusão das investigações e da ausência de diligências efetivas e de elementos concretos que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo, o que configura constrangimento ilegal, em afronta ao
artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao artigo 8º, item 1, do Decreto nº 678/1992
,
e em conformidade com a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
(RHC n. 172.751/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
12/6/2023; HC n. 639.572/PA, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
3/3/2023; e HC n. 799.174/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
23/6/2023).

Ainda, diante da concessão da ordem,
PREJUDICADO
o pedido de tutela de urgência formulado neste
writ
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
para imediato cumprimento desta decisão, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025